Tribunal: STF
Processo: MS 40781
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vieram aos autos seis petições de pessoas jurídicas e físicas alcançadas pelos efeitos da inusitada votação “em globo” de dezenas de quebras de sigilo bancário e fiscal no âmbito de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional. Recordo que tal votação “em globo” se produziu em um único momento, sob protestos de diversos parlamentares, na Sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2026.

Como já apontado na primeira decisão nestes autos, não obstante haja constitucionalmente a reserva de jurisdição para quebra de sigilo bancário e fiscal, a jurisprudência do STF comporta tais quebras por intermédio de decisões motivadas de CPIs. A razão para tal entendimento do STF é que, excepcionalmente, temos o deslocamento de parte da função jurisdicional para integrar o plexo de competências de um órgão do Poder Legislativo. Entretanto, por óbvio, junto com os PODERES jurisdicionais migram os DEVERES de quem exerce uma função judicante. 

Desse modo, assim como um Tribunal não pode quebrar sigilos bancários de empresas e cidadãos com decisões “em globo” e simbólicas (em uma espécie de “olhômetro”), um órgão parlamentar não pode fazê-lo. Dizendo de outro modo, a simetria - neste caso - há de prevalecer de modo quase total. 

Assim, a CPI em foco pode e DEVE prosseguir com as investigações que considerar cabíveis, observado o devido processo legal, de dignidade constitucional. Sem este (o devido processo legal) ninguém estará a salvo do vale-tudo que representa o império da violência e da gritaria por sobre a prudência e a moderação que caracterizam os procedimentos formais em um Estado de Direito. 

Friso, mais uma vez, que não se está a impedir quebras de sigilo de quem quer que seja; apenas cabe ao STF fixar a forma constitucionalmente adequada, para que não haja posteriores nulidades de provas produzidas no âmbito do Inquérito Parlamentar. Afinal, ninguém deseja que uma investigação parlamentar de tamanho relevo se transforme apenas em vídeos de internet, úteis em campanhas políticas e eleitorais, mas destituídos de validade na perspectiva jurídica. 

É induvidoso que a CPI pode (e deve) quebrar os sigilos constitucionais que entender necessários, bastando que haja um adequado procedimento de: 1) apresentação do caso; 2) exposição dos fundamentos do requerimento; 3) debate; 4) votação individualizada; 5) deliberação; 6) registro em Ata da motivação do ato de quebra e o placar da votação em cada caso. 

Com esses pressupostos, apreciando os requerimentos formulados, considero que estamos diante de uma situação análoga ao litisconsórcio unitário, regrada pelos artigos 116 e 1005 do CPC, assim escritos: 

“Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.”
“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

Nesse sentido é a doutrina de Fredie Didier Jr.:

 “Há litisconsórcio unitário quando o provimento jurisdicional de mérito tem de regular de modo uniforme a situação jurídica dos litisconsortes, não se admitindo para eles, julgamento diversos. O julgamento terá de ser o mesmo para todos os litisconsortes. Esta é, aliás, a definição legal, prevista no art. 116 do CPC (...) O litisconsórcio unitário é a unidade da pluralidade; vários são considerados um.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 27ª ed. 2025, p. 593).

Sob a ótica processual penal, configura-se a incidência do artigo 580 do CPP: 

“Art. 580.  No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

A doutrina de Gustavo Badaró corrobora essa compreensão:

“O art. 580 do CPP é uma regra que visa a assegurar a homogeneidade do julgamento no caso de litisconsórcio unitário. Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os ‘motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal’), o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus (por exemplo, atipicidade da conduta. Em suma, a decisão do recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita os demais, em busca de uma uniformidade da decisão. “ (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 13ª ed. 2025, p. 873).

A invocação do Código de Processo Penal é de todo cabível, uma vez que se está a tratar de uma investigação (um inquérito parlamentar), com evidente intuito penal. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a identidade de objeto entre a decisão que se pretende suspender e aquela já suspensa impõe a adoção de tratamento uniforme, especialmente para evitar o chamado “efeito multiplicador” de incidentes idênticos. Nesse sentido, cito a decisão proferida pelo Eminente Ministro Cezar Peluso nos autos da SL 539 EXTN/SP:

“A sistemática de contracautela permite, ainda, que o Presidente do Tribunal estenda os efeitos da suspensão a liminares supervenientes cujo objeto seja idêntico, mediante simples aditamento do pedido original.
Verifico, no caso, identidade de objeto entre a decisão que se pretende suspender e a que já foi suspensa, que também versa sobre determinação de prosseguimento de pedido de sequestro de verbas públicas, ante a entrada em vigor da EC nº 62/2009. (...)
Verifico, ainda, que esta Presidência tem sido provocada a decidir diversos incidentes idênticos, o que demonstra a ocorrência do chamado “efeito multiplicador” (...).
3. Ante o exposto, defiro o pedido de extensão, para suspender a execução da decisões proferidas nos autos dos Mandados de Seguranças nºs 0182844.35.2011, 0229784.58.2011 e 0229787- 13.2011”.

Com efeito, como equivocadamente houve a votação “em globo” em um único momento na Sessão do dia 26 de fevereiro de 2026, é impossível - inclusive em face do princípio lógico da não contradição - que o referido ato seja nulo para alguns e válido para outros. Tal situação geraria insegurança jurídica e intermináveis debates tanto na seara administrativa (no Banco Central e na Receita Federal), quanto na judiciária, com a altíssima probabilidade de desconsideração das provas colhidas no relevante Inquérito Parlamentar. 

Em conclusão, reconheço que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito deve, se desejar, proceder à nova deliberação das quebras de sigilo em relação a todos os alcançados pela equivocada votação “em globo” e imotivada do dia 26 de fevereiro de 2026, em face da aplicação dos artigos acima mencionados dos Códigos de Processo Civil e Processo Penal. 

Sem a ratificação derivada do cumprimento do devido processo legal, as autoridades administrativas não poderão cumprir a deliberação da CPMI adotada “em globo” no dia 26 de fevereiro de 2026.

Por óbvio, esclareço que a decisão de ontem e a presente decisão não têm qualquer relação e não invalidam quebras de sigilo efetuadas na investigação da Polícia Federal, sob a supervisão do STF, em procedimentos próprios. 

Com esta decisão, todas as petições já protocoladas perdem o objeto e são desnecessárias outras similares de demais interessados, evitando-se o indesejável efeito multiplicador.

Oficie-se ao Exmo. Presidente da CPMI, bem como ao Ministro de Estado da Fazenda, ao Secretário da Receita Federal e ao presidente do Banco Central, para ciência e cumprimento. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente